Tribunal: TJMT
Processo: 1006773-77.2019.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006773-77.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ERODITE MORAIS COSTA - CPF: 453.145.603-30 (APELADO), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROCEDÊNCIA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – INDENIZAÇÃO DE PEQUENO VALOR - CRITÉRIO EQUITATIVO PARA EVITAR VERBA ÍNFIMA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei no 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 2.531,25), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006773-77.2019.8.11.0040 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DE SORISSO-MT

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ERODITE MORAIS COSTA

RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,

nos autos da

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório, ajuizada por
ERODITE MORAIS COSTA
, em que se julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenando a ré ao pagamento da importância

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$
800,00 (oitocentos reais)
, nos termos do §§ 8o e 2o, do art. 85, do CPC (ID no 155828271 - págs. 1/3).

Sustenta a apelante, em suas razões recursais, que a ausência de pagamento do seguro obrigatório do DPVAT, objetaria o recebimento da indenização ao proprietário inadimplente, consoante expressa determinação da Resolução CNSP no 273/2012.

Alega que se o segurado não cumprir sua parte no contrato de seguro, mesmo sendo social, não pode de forma alguma cobrar quaisquer das coberturas estampadas na Lei no 6.194/74.

Traz à lume os termos do art. 763 do Código Civil, que exclui o dever de indenizar do segurado que se encontra em situação de mora quanto ao pagamento do prêmio na ocorrência do sinistro.

Ressalta, a inaplicabilidade do enunciado da Súmula 257 do STJ, ante a ausência de similitude fática entre o caso paradigma e o versado nos autos, requerendo, desta feita, o provimento do recurso, para julgar improcedente a demanda, tendo em vista que o proprietário estava inadimplente com o seguro DPVAT na época do sinistro.

Defende que
os honorários advocatícios foram arbitrados erroneamente de forma equitativa, sendo certo que o valor da condenação a ser fixado a título de verba honorária, deve incidir mediante a aplicação do percentual fixado de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença nos termos acima explicitados (ID no 155828275 - págs. 1/12).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta as razões do recurso pugnando pelo desprovimento do apelo, com a devida majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil (ID no 155828284 - págs. 1/5).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,

nos autos da

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório, ajuizada por
ERODITE MORAIS COSTA
, em que se julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, condenando a ré ao pagamento da importância

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$
800,00 (oitocentos reais)
, nos termos do §§ 8o e 2o, do art. 85, do CPC (ID no 155828271 - págs. 1/3).

O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que conheço do apelo.

Proprietário do veículo inadimplente – Súmula 257 do STJ

Conforme se infere da inicial, a autora ajuizou
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT em decorrência de acidente de trânsito ocorrido no dia 11/03/2019, que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, acostando aos autos documentos comprovando o alegado, tais como o Boletim de Ocorrência, Atestados e Laudo Médicos.

O MM. Juiz, após instrução processual com realização de perícia, julgou parcialmente procedente o pedido da autora/apelada, condenando a apelante ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Contudo, sustenta a recorrente que a inadimplência quanto ao pagamento do seguro obrigatório do DPVAT, à época do acidente implica na ausência de cobertura técnica, de modo a afastar a responsabilidade da seguradora, conforme disposição do art. 763 do Código Civil e art. 12, §7o da Resolução CNSP No 273/2012, acrescentando, ademais, a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ nas hipóteses em que a vítima é também o proprietário inadimplente do veículo envolvido no sinistro.

Nesse contexto, impende ressaltar, que se aplicam ao caso os termos da Lei no 6.194/74 com suas alterações que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT, tendo em vista a sua especialidade sobre os demais diplomas, cujo artigo 5o estabelece que:

"O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado."

Por sua vez, o art. 7o da lei de regência, com a redação dada pela Lei no 8.441/92, preceitua:

"Art. 7o. A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei."

Outrossim, inaplicável à espécie a Resolução CNSP, que não dispõe de competência para alterar dispositivo de lei que rege o seguro obrigatório.

Corroborando os entendimentos alhures expostos, colhe-se o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - ARTIGO 763 DO CÓDIGO CIVIL – RESOLUÇÃO CNSP No 109/2004 - INAPLICABILIDADE - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §§8o e 11, DO CPC - DESPROVIDO O RECURSO DA SEGURADORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)
O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada.
Se o seguro obrigatório DPVAT é regido por legislação especial (Lei no 6.194/74), inaplicável à espécie o art. 763, do Código Civil, bem assim a Resolução do CNSP, que não dispõe de competência para alterar dispositivo de lei.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §§8o e 11, do CPC.”
(Ap 109491/2017, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

Ademais, no que pertine à inaplicabilidade da súmula 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ante a possível disparidade fática existente entre os precedentes - paradigmas e o caso paragonado, não merecem acolhidas, conforme se extrai da ementa do Recurso Especial no
144583/SP, que servira de
paradigma para edição da referida súmula, a demonstrar a identidade entre os objetos,
verbis:

“Seguro obrigatório. Lei no 6.194/74, com a redação da Lei no 8.441/92. 1. Como está em precedente da Corte, a "falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização", nos termos da Lei no 8.441, de 13/07/92.
2. Não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo.3. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp: 144583 SP 1997/0057995-6, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 18/11/1999, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 07/02/2000 p. 153). (grifei e negritei).

Nessa esteira, colhe-se outro precedente do STJ:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes.
O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido
”
(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325). (sublinhei e destaquei)

Ademais, o fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do
caput
do artigo 7o, da Lei de regência não distingue o proprietário do veículo e o terceiro, referindo-se somente à pessoa vitimada.

Em recentes julgados, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC
.” (APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

“EMENTA PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL – RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO DPVAT – IRRELEVANTE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74.Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento .O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado
(STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).
Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

De notar-se, portanto, que a r. sentença mostra-se em harmonia com a orientação do STJ, de modo que não comporta reparo. Estando satisfeitas todas as exigências impostas no artigo 5o da Lei no 6.194/74, é de rigor manter-se a sentença que condenou a apelante a pagar o seguro obrigatório ao apelado.

A seguradora aduz, alternativamente, que os valores dos honorários devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/2015, e não incidir de forma equitativa, como estipulado na sentença.

O arbitramento dos honorários deve ser coerente com o estabelecido no art. 85, §2o, do CPC/2015, que dispõe que
“serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...).

O Código de Processo Civil prevê:

“Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

O texto legal orienta o Magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO (UNIVERSIDADE) – FATO ENSEJADOR À COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI 6.194/74 – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO.
O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).

Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014 – TJMT).
Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório (DPVAT)”.
(Ap 112427/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016). (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE AO TETO SECURITÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio (Súmula 43 do STJ
). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora.
”
(Ap 168916/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015). (grifei)

Assim, deve-se buscar um valor adequando para um arbitramento dos honorários, que corresponda um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido a ponto de superar o valor irrisório fixado.

Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435):
“o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a elevação dos honorários sucumbenciais, assim como observada pela Magistrada singular, é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do NCPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.

Isto porque, a condenação imposta na sentença foi de
R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
e, aplicando-se 10% (dez por cento) de arbitramento dos honorários sobre o valor da condenação, chega-se ao montante infímo que não remunera o patrono pelo trabalho desempenhado no feito, de modo que deve prevalecer a condenação imposta na sentença.

Logo, não há de se falar na redução da condenação dos honorários advocatícios.

Posto isso,

DESPROVEJO
o recurso.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC/2015, majoro os honorários no importe de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023